Tribunal: TJPA
Processo: 0021337-07.2016.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3632 - Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2026-02-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0021337-07.2016.8.14.0006

APELANTE: PAULO FREITAS CAVALCANTE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE TRÂNSITO. HOMICÍDIO CULPOSO E LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE COMO CAUSA DE QUALIFICAÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IN DUBIO PRO REO. NÃO CONFIGURAÇÃO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou PAULO FREITAS CAVALCANTE pela prática dos crimes previstos nos arts. 302, § 3º, e 303, § 2º, do Código de Trânsito Brasileiro, em concurso formal, afastada a imputação autônoma do art. 306 do CTB, com posterior redimensionamento da pena em sede de embargos de declaração, sendo mantida a condenação pelo resultado morte de DEAN DOS SANTOS FURTADO e pelas lesões corporais causadas à vítima STEFANIE KAMILLE DA SILVA FERREIRA.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se há insuficiência probatória quanto à autoria e à culpa do apelante pelo sinistro; (ii) estabelecer se existe prova válida da embriaguez ao volante para fins de qualificação dos delitos; (iii) determinar se subsiste dúvida razoável quanto à dinâmica do acidente apta a atrair a aplicação do princípio do in dubio pro reo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade delitiva se comprova por laudos periciais oficiais, notadamente o laudo de necropsia da vítima fatal e o laudo de lesão corporal da vítima sobrevivente, que confirmam o nexo entre o impacto e os resultados lesivos.

4. A autoria e a culpa do apelante se evidenciam por prova testemunhal harmônica e convergente, composta pelo depoimento firme da vítima sobrevivente, por testemunha presencial da Polícia Rodoviária Federal e por elementos colhidos no local do acidente.

5. O próprio interrogatório do acusado confirma que realizava a travessia da rodovia no momento do impacto, circunstância que demonstra a interceptação da via preferencial e a violação do dever objetivo de cuidado.

6. A conduta imprudente do apelante, ao avançar a via preferencial em rodovia de intenso fluxo durante a madrugada, configura causa direta do resultado morte e das lesões corporais, afastando a tese de insuficiência probatória.

7. A ingestão de álcool pelo condutor, embora afastada a condenação autônoma pelo art. 306 do CTB, resta suficientemente comprovada por prova testemunhal e registros do Boletim de Acidente de Trânsito, sendo legítima sua consideração como elementar qualificadora dos crimes dos arts. 302, § 3º, e 303, § 2º, do CTB.

8. O exame clínico negativo, realizado horas após o acidente, não prevalece sobre os demais elementos probatórios, diante da metabolização do álcool e da inexistência de prova tarifada para a comprovação da embriaguez ao volante.

9. A alegação de dúvida quanto à dinâmica do acidente não se sustenta diante da coerência do conjunto probatório, sendo inaplicável o princípio do in dubio pro reo.

10. Eventual contribuição da vítima ou condições adversas do local não afastam a responsabilidade penal do agente, uma vez que o direito penal não admite compensação de culpas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Comprovadas a materialidade, a autoria e a culpa do condutor em crimes de trânsito, é inviável a absolvição por alegada insuficiência probatória.

2. A embriaguez ao volante pode ser demonstrada por prova testemunhal e outros elementos colhidos no local dos fatos, sendo prescindível exame técnico realizado horas após o acidente.

3. A eventual culpa concorrente da vítima não exclui a responsabilidade penal do agente, diante da inadmissibilidade de compensação de culpas no direito penal.

Dispositivos relevantes citados
: CTB, arts. 302, § 3º, 303, § 2º, e 306; CP, art. 13, caput.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Apelação Criminal nº 0016682-27.2011.8.14.0051, Rel. Des. Rosi Maria Gomes de Farias, 1ª Turma de Direito Penal, j. 12.09.2022; TJPA, Recurso em Sentido Estrito nº 0000377-28.2011.8.14.0401, Rel. Des. Vania Lúcia Carvalho da Silveira, j. 03.06.2014; TJPA, Habeas Corpus Criminal nº 0004286-64.2017.8.14.0000, Rel. Des. Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos, j. 15.05.2017; STJ, EDcl no AgRg no AREsp nº 2.777.966/SP, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, Quinta Turma, j. 17.06.2025; STJ, RHC nº 73.589/DF, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 21.02.2017.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO
interposto por
PAULO FREITAS CAVALCANTE
em face de sentença prolatada pelo
JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MARITUBA/PA
, a qual o condenou como incurso nas penas do delito previsto pelo art. 302, § 3º e art. 303, § 2º, ambos da Lei 9.503/1997 c/c art. 70 do CP, à pena de 02 (dois) anos, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, em regime aberto, tendo, ainda, nos termos do art. 302 e art. 293 da Lei 9.503/1997, determinado a suspensão da habilitação do acusado para dirigir veículo automotor pelo período de 02 (dois) meses.

Consta dos autos que o feito tem origem em inquérito policial instaurado a partir de prisão em flagrante, lavrado em novembro de 2016, no qual se apurou, em síntese, a condução de veículo automotor em contexto reputado irregular pelas autoridades policiais, com recolhimento de documentos e adoção das providências administrativas e criminais pertinentes. A investigação foi instruída com termos de depoimento do condutor, oitiva de testemunhas, autos de infração, documentos pessoais, registros de habilitação, além de peças administrativas provenientes da Polícia Rodoviária Federal e da Polícia Civil do Estado do Pará.

Encerrada a fase inquisitorial, o
MINISTÉRIO PÚBLICO
ofereceu denúncia, a qual foi recebida pelo Juízo competente, dando-se início à persecução penal em juízo. O réu foi regularmente citado e apresentou resposta à acusação, na qual suscitou teses defensivas voltadas à inexistência de tipicidade penal, à fragilidade do conjunto probatório e à ausência de dolo ou culpa penalmente relevante, conforme o caso.

No curso da instrução criminal, foram praticados os atos processuais pertinentes, com a realização de audiências de instrução e julgamento, colheita de prova oral, oitiva de testemunhas arroladas pelas partes e interrogatório do acusado, tudo devidamente documentado por termos e mídias audiovisuais acostadas aos autos. Ao final da instrução, as partes apresentaram memoriais, reiterando suas teses.

Sobreveio a sentença (ID 26134269), por meio da qual o Juízo de primeiro grau apreciou o mérito da imputação penal, concluindo pela responsabilização criminal do acusado, nos termos da fundamentação lançada, com imposição das consequências penais cabíveis. A decisão foi objeto de embargos de declaração, posteriormente apreciados, e, após a regular intimação das partes, restou interposto recurso de apelação pela defesa.

Nas razões recursais (ID 26683726), o apelante sustenta, em síntese, a nulidade da sentença e/ou a reforma do decisum, com fundamento na alegada insuficiência probatória para sustentar o édito condenatório, na ausência de elementos subjetivos do tipo penal imputado, bem como na necessidade de aplicação de teses absolutórias ou, subsidiariamente, de adequação da resposta penal. Requer, ao final, o provimento do recurso para os fins que especifica.

O
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
, na condição de apelado, apresentou contrarrazões (ID 32854003), pugnando pela manutenção integral da sentença recorrida, ao argumento de que o conjunto probatório produzido é harmônico, robusto e suficiente para sustentar a condenação, inexistindo vícios processuais ou materiais aptos a ensejar a reforma do julgado.

Após a regularização do contraditório em segundo grau, os autos foram remetidos a esta instância revisora, tendo sido distribuídos à 3ª Turma de Direito Penal.

Instado a se manifestar o Ministério Público de 2º Grau, por intermédio da 7ª Procuradoria de Justiça Criminal, manifestando-se pelo
CONHECIMENTO
do recurso e, no mérito, pelo
IMPROVIMENTO
do recurso.

É o relatório.

À revisão, sugerindo-se a inclusão em pauta no plenário virtual.

VOTO

I. DA ADMISSIBILIDADE

O presente recurso preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual, o
CONHEÇO.

II. MÉRITO

O recurso devolvido à instância revisora cinge-se à análise da correção jurídica da sentença que condenou
PAULO FREITAS CAVALCANTE
pela prática dos delitos previstos nos arts. 302, § 3º, e 303, § 2º, ambos do Código de Trânsito Brasileiro, em concurso formal, afastada a imputação do art. 306 do CTB, com posterior redimensionamento da pena em sede de embargos de declaração.

A defesa pretende, em síntese, a absolvição do apelante, sustentando três eixos centrais de insurgência: a alegada insuficiência probatória quanto à autoria e à culpa pelo sinistro; a inexistência de prova válida da embriaguez ao volante; e a existência de dúvida razoável quanto à dinâmica do acidente, apta a atrair a incidência do princípio do in dubio pro reo.

II.1 DA ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS QUANTO À AUTORIA E À CULPA

A tese defensiva de insuficiência probatória não encontra respaldo no conjunto fático-probatório produzido ao longo da instrução criminal, tal como corretamente delineado pelo Juízo sentenciante e exaustivamente reafirmado no parecer ministerial.

A materialidade delitiva encontra-se solidamente comprovada pelos laudos periciais oficiais, notadamente o laudo de necropsia de
DEAN DOS SANTOS FURTADO
, que atestou como causa mortis hemorragia interna decorrente de trauma toracoabdominal, e pelo laudo de lesão corporal relativo à vítima sobrevivente
STEFANIE KAMILLE DA SILVA FERREIRA
, que confirmou a ocorrência de lesões compatíveis com o impacto descrito nos autos.

No que se refere à autoria e à culpa, o acervo probatório revela-se harmônico e convergente. A vítima sobrevivente, em depoimento firme e coerente, narrou que a motocicleta em que trafegava foi violentamente atingida pelo veículo conduzido pelo apelante, o qual avançou a via preferencial ao realizar a travessia na entrada do distrito de Benfica, projetando os ocupantes da motocicleta ao solo.

Tal narrativa encontra respaldo no depoimento do agente da Polícia Rodoviária Federal, testemunha presencial da ocorrência, que confirmou tanto o local do sinistro quanto a dinâmica do impacto e suas consequências fatais. As testemunhas arroladas pela defesa, ainda que tenham destacado condições adversas do local, como iluminação deficiente e sinalização precária, não infirmaram a ocorrência da colisão nem a manobra de travessia realizada pelo apelante, limitando-se a descrições periféricas incapazes de afastar a violação do dever objetivo de cuidado.

O próprio interrogatório do acusado reforça a conclusão condenatória, na medida em que admite que realizava a travessia da rodovia no momento do impacto, reconhecendo que sentiu a colisão na lateral de seu veículo, circunstância que evidencia, de forma inequívoca, a interceptação da trajetória preferencial da motocicleta.

Nesse contexto, mostra-se juridicamente correta a conclusão de que o apelante agiu com imprudência, violando o dever objetivo de cuidado exigido do condutor de veículo automotor, especialmente em rodovia de intenso fluxo, durante a madrugada e em local reconhecidamente perigoso, sendo essa conduta a causa direta do resultado morte e das lesões corporais produzidas.

Vejamos o entendimento jurisprudencial deste Egrégio Tribunal de Justiça:

EMENTA
: APELAÇÃO PENAL. PRATICAR HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SOB A INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL, EM CONCURSO FORMAL – DUAS VÍTIMAS (ARTIGO 302 DA LEI Nº 9.503/97 C/C ARTIGO 70 DO CPB).

1.

DA ABSOLVIÇÃO
. IMPOSSIBILIDADE
. A NARRATIVA CONSTANTE NO BOLETIM DE ACIDENTE DE TRÂNSITO REVELA QUE A COLISÃO OCORREU EM DECORRÊNCIA DA ULTRAPASSAGEM REALIZADA PELO ACUSADO. CONSTATA-SE QUE OS CONDUTORES DOS TRÊS VEÍCULOS FORAM SUBMETIDOS AO TESTE DE ALCOOLEMIA, PORÉM, SOMENTE O APELANTE TEVE RESULTADO POSITIVO PARA INGESTÃO DE ÁLCOOL.
A MATERIALIDADE E A AUTORIA ESTÃO EVIDENCIADAS PELOS DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS, BEM COMO PELAS PROVAS MATERIAIS ACOSTADAS AOS AUTOS.

O ORA APELANTE AGIU COM CULPA NA MODALIDADE IMPRUDÊNCIA, VISTO QUE CONDUZIA VEÍCULO AUTOMOTOR EM VIA PÚBLICA, EMBRIAGADO E, DE FORMA IRREGULAR E BRUSCA, FORÇOU ULTRAPASSAGEM SOBRE O VEÍCULO CONDUZIDO PELA VÍTIMA EDUARDO, LEVANDO-O A TRANSITAR NA CONTRAMÃO E COLIDIR COM O CARRO CONDUZIDO PELA VÍTIMA FRANCISCO, RESULTANDO NA MORTE DAS VÍTIMAS TEREZINHA E MARIA DAS DORES.

2.
A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE JÁ FORA SUBSTITUÍDA POR DUAS PENAS RESTRITIVAS DE DIREITO PELO MAGISTRADO, QUAIS SEJAM: PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA, A QUAL FOI CONVERTIDA EM 26 (VINTE E SEIS) CESTAS BÁSICAS NO VALOR INDIVIDUAL DE 01 (UM) SALÁRIO-MÍNIMO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE OU ENTIDADES PÚBLICAS.

3.

ALTERAÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA:

O
QUANTUM
DA PENA APLICADA AO RÉU, A SABER, 04 (QUATRO) ANOS E 01 (UM) MÊS DE DETENÇÃO, JÁ AUTORIZA QUE O REGIME APLICADO SEJA O SEMIABERTO, CONSOANTE O DISPOSTO NO ART. 33, § 2º, ALÍNEA “B”, DO CÓDIGO PENAL.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0016682-27.2011.8.14.0051 – Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 12/09/2022 ) (grifo nosso)

PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. CRIMES DE TRÂNSITO. LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. OMISSÃO DE SOCORRO. FUGA DO LOCAL DO ACIDENTE. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS COESOS. PRINCÍPIO DA NÃO COMPENSAÇÃO DE CULPAS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. REDUÇÃO, DE OFÍCIO, DA PENA DE MULTA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal contra sentença que a condenou à pena de 2 anos de detenção em regime inicial aberto, 100 dias-multa e suspensão do direito de obter habilitação para dirigir, substituída por prestação de serviços à comunidade, pela prática dos crimes previstos nos arts. 303, 304, 305 e 306, §1º, II e §2º, do Código de Trânsito Brasileiro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se há insuficiência probatória para absolvição quanto aos crimes previstos nos arts. 303, 304, 305 e 306 do CTB; (ii) estabelecer se a eventual imprudência da vítima afasta a responsabilidade da ré; (iii) determinar a adequação da pena de multa aplicada na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade delitiva se comprova pelos laudos periciais e autos de constatação do acidente, que demonstram lesões nas vítimas, danos materiais e presença de bebidas alcoólicas no veículo da acusada.

A autoria se evidencia por depoimentos firmes e convergentes de vítimas, policiais militares e testemunha presencial que apontam que a ré conduzia o veículo em visível estado de embriaguez, provocou o acidente, não prestou socorro e tentou se evadir do local.

O nexo causal entre a conduta da ré e o resultado lesivo está demonstrado, sendo inaplicável a alegação de culpa exclusiva da vítima, pois o direito penal não admite compensação de culpas (CP, art. 13, caput).

O crime de omissão de socorro não se descaracteriza pelo auxílio prestado por terceiros, sendo exigida conduta ativa do responsável pelo acidente.

O delito de fuga do local se configura quando o condutor se afasta para evitar responsabilidade penal ou civil, ainda que alegue medo de represálias.

A embriaguez ao volante, crime de perigo abstrato, prescinde de teste de alcoolemia, podendo ser comprovada por prova testemunhal e sinais clínicos constatados, conforme prevê a Lei nº 12.760/2012 e reconhece a jurisprudência do STJ.

A pena de multa aplicada (100 dias-multa) se mostra desproporcional em relação à pena privativa de liberdade, impondo-se a redução, de ofício, para 10 dias-multa, nos termos do art. 49 do CP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido, apenas para redimensionar a pena de multa para 10 dias-multa, mantida a condenação nos demais termos.

Tese de julgamento
:

Comprovadas materialidade e autoria dos crimes de trânsito previstos nos arts. 303, 304, 305 e 306 do CTB, inviável a absolvição por insuficiência de provas.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CP, arts. 13, caput, 18, II, e 49; CTB, arts. 28, 29, II, 43, 44, 303, 304, 305 e 306, §1º, II e §2º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MG, APR nº 10687190016984001, Rel. Des. Nelson Missias de Morais, j. 02.06.2022, TJ-MS, Apelação Criminal nº 0002085-94.2016.8.12.0031, Rel. Des. José Ale Ahmad Netto, j. 21.05.2024, TJ-SE, Apelação Criminal nº 00114665320238250053, Rel. Des. Gilson Felix dos Santos, j. 08.08.2024, TJ-SE, Apelação Criminal nº 0001543-93.2019.8.25.0036, Rel. Des. Ana Lúcia Freire, j. 16.02.2023, TJ-MG, Apelação Criminal nº 00386573520218130261, Rel. Des. Marcílio Eustáquio Santos, j. 03.07.2024, TJ-MG, Apelação Criminal nº 00074987420208130143, Rel. Des. Wanderley Paiva, j. 03.09.2024, STJ, AgRg no AREsp nº 2.189.576/RO, Rel. Min. Jesuíno Rissato, j. 20.06.2023, TJ-RO, Apelação Criminal nº 7009442-68.2022.822.0014, Rel. Des. Francisco Borges Ferreira Neto, j. 15.05.2024, TJPA, Apelação Criminal nº 0800700-40.2022.8.14.0087, Rel. Des. Vania Lúcia Carvalho da Silveira, j. 21.07.2025. (TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0007146-17.2020.8.14.0070 – Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO – 3ª Turma de Direito Penal – Julgado em 02/10/2025 ) (grifo nosso)

II.2 DA ALEGADA AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA EMBRIAGUEZ AO VOLANTE

Inicialmente, cumpre destacar, que o Juízo de origem afastou corretamente a condenação autônoma pelo art. 306 do CTB, reconhecendo que a ingestão de álcool integrou as formas qualificadas dos crimes previstos nos arts. 302, § 3º, e 303, § 2º, evitando-se, assim, indevido bis in idem.

Todavia, para fins de qualificação dos delitos, a prova da alteração da capacidade psicomotora do apelante mostra-se suficientemente demonstrada. A vítima sobrevivente foi categórica ao relatar que o acusado apresentava sinais evidentes de embriaguez, como dificuldade de se manter em pé e tentativa de se evadir do local, sendo contido por populares. O Boletim de Acidente de Trânsito igualmente consignou a presença de sinais de ingestão de bebida alcoólica, reforçando a percepção colhida imediatamente após os fatos.

A defesa se apega ao resultado negativo do exame clínico, olvidando, contudo, que tal exame foi realizado aproximadamente oito horas após o acidente, ocorrido por volta de 01h20, o que, por si só, compromete significativamente sua força probatória, diante da natural metabolização do álcool pelo organismo humano.

A legislação e a jurisprudência pátria são inequívocas ao admitir que a embriaguez ao volante pode ser comprovada por outros meios de prova, sendo prescindível a realização de teste de etilômetro ou exame sanguíneo. O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que a prova testemunhal, aliada a outros elementos colhidos no local dos fatos, é plenamente apta a demonstrar a alteração da capacidade psicomotora do condutor, inclusive em hipóteses de recusa ou inviabilidade de exames técnicos.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO CULPOSO NA CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. TESES DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. OMISSÃO CONFIGURADA. TESE DE QUE A CONDENAÇÃO ESTARIA BASEADA EM PROVA ILÍCITA NÃO APRECIADA NA DECISÃO AGRAVADA. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. NÃO CONHECIMENTO. CONTRADIÇÃO. EVIDENCIADA. PRESENÇA DE AFIRMAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO QUE NÃO ENCONTRA AMPARO NAS PREMISSAS FÁTICAS CONSTANTES DO ACÓRDÃO RECORRIDO. EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos a acórdão que negou provimento ao agravo regimental, mantendo a condenação por homicídio culposo, na condução de veículo automotor, sob influência de álcool, à pena de 5 anos de reclusão em regime semiaberto e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor por 2 meses. O embargante alega omissão e contradição no julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se houve omissão no acórdão embargado quanto à análise da tese de que a condenação teria sido baseada em prova ilícita, contaminada por confissão informal sem advertência dos direitos do réu; (ii) examinar a presença de contradição no julgado no que diz respeito à consideração de circunstância que não encontra amparo nas premissas fáticas constantes do acórdão recorrido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Verifica-se a omissão quanto à análise da tese segundo a qual a condenação estaria baseada em prova ilícita, contaminada por confissão informal sem a advertência dos direitos do réu, porquanto embora arguida, não foi objeto de exame no acórdão embargado.

4. Uma vez que a tese não foi sequer examinada pelo Tribunal de origem, fica impedido o seu exame por esta Corte, por ausência de prequestionamento, nos termos das Súmulas 282 e 356/STF.

5. Constatada , outrossim, a presença de contradição no acórdão embargado ao afirmar que a embriaguez do condutor teria sido evidenciada também por exame clínico, quando examinando os fundamentos assentados no acórdão recorrido, não consta tal informação.

6. Não obstante, nos termos da jurisprudência desta Corte, a embriaguez ao volante pode ser evidenciada por outros meios de prova tais como filmagens ou mesmo por prova testemunhal. Precedentes. IV. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES.

(EDcl no AgRg no AREsp n. 2.777.966/SP, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 17/6/2025, DJEN de 25/6/2025.) (grifo nosso)

RECURSO EM HABEAS CORPUS. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ART. 306 DA LEI N.º 9.503/97. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. EXCEPCIONALIDADE. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. INOCORRÊNCIA. FATO POSTERIOR AO ADVENTO DA LEI N.º 12.760/12. ADMISSÃO DA COMPROVAÇÃO DO ESTADO DE EMBRIAGUEZ POR QUALQUER MEIO DE PROVA. INEXISTÊNCIA DE PROVA TARIFADA NO ART. 306, § 2º, DA LEI N.º 9.503/97. RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.

1. Em razão da excepcionalidade do trancamento da ação penal, tal medida somente se verifica possível quando ficar demonstrado - de plano e sem necessidade de dilação probatória - a total ausência de indícios de autoria e prova da materialidade delitiva, a atipicidade da conduta ou a existência de alguma causa de extinção da punibilidade. É certa, ainda, a possibilidade de trancamento da persecução penal nos casos em que a denúncia for inepta, não atendendo o que dispõe o art. 41 do Código de Processo Penal, o que não impede a propositura de nova ação desde que suprida a irregularidade.

2. O art. 306, § 2º, do Código de Trânsito Brasileiro - CTB, com redação conferida pela Lei n. 12.971/2014, estabelece que "a verificação do disposto neste artigo poderá ser obtida mediante teste de alcoolemia ou toxicológico, exame clínico, perícia, vídeo, prova testemunhal ou outros meios de prova em direito admitidos, observado o direito à contraprova."

3. O Código Brasileiro de Transito não procede à tarifação dos meios de provas, prestigiando o livre convencimento motivado do juiz ao admitir diversidade probatória para demonstrar a embriaguez, sem colocar o exame pericial em patamar superior. A Lei n. 12.760/12 passou a admitir, inclusive, a prova a testemunhal para a comprovação da embriaguez. Precedente.

4. No caso dos autos, o Magistrado de primeira instância fundamentou que, de acordo com os depoimentos colhidos na ocasião do Auto de Prisão em Flagrante, o denunciado derrubou os cones de demarcação da fiscalização, apresentando sinais aparentes de embriaguez, tais como olhos vermelhos, fala arrastada, odor etílico no hálito, dificuldade de locomoção e respostas displicentes nas perguntas efetuadas pelos agentes de trânsito. Assim, não há falar em prevalência da prova pericial realizada mais de duas horas após o flagrante, tendo tal aspecto temporal sido levado em consideração pelo Magistrado de piso.

Recurso ordinário em habeas corpus desprovido.

(RHC n. 73.589/DF, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 21/2/2017, DJe de 6/3/2017.) (grifo nosso)

Assim, correta a sentença ao reconhecer que o apelante conduzia o veículo com a capacidade psicomotora alterada em razão da ingestão de álcool, circunstância que legitimamente qualificou os delitos de homicídio e lesão corporal culposos no trânsito.

II.3 DA ALEGADA DÚVIDA QUANTO À DINÂMICA DO ACIDENTE E DO
IN DUBIO PRO REO

Por fim, não se sustenta a alegação de que haveria dúvida razoável quanto à dinâmica do acidente apta a ensejar a aplicação do princípio do in dubio pro reo.

Conforme exaustivamente demonstrado, a prova produzida em juízo é coerente, convergente e harmônica, apontando de forma segura que o apelante avançou a via preferencial e interceptou a trajetória da motocicleta conduzida por
DEAN DOS SANTOS FURTADO
, ocasionando o resultado fatal e as lesões corporais subsequentes.

As alegações defensivas de eventual baixa iluminação da motocicleta ou precariedade da sinalização do local, ainda que verdadeiras, não têm o condão de afastar a responsabilidade penal do agente, pois, no âmbito do direito penal, não há compensação de culpas. Mesmo a eventual contribuição da vítima para o evento danoso não exclui a culpa do agente, podendo, quando muito, ser considerada na individualização da pena.

EMENTA:

RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO E LESÃO CORPORAL NA CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA POR FALTA DE JUSTA CAUSA PARA O EXERCÍCIO DA AÇÃO PENAL. IMPROCEDÊNCIA. CONJUNTO PROBATÓRIO INDICADOR DE QUE O RÉU AGIU COM IMPRUDÊNCIA POR EXCESSO DE VELOCIDADE. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA OU COMPENSAÇÃO DE CULPAS. INADMISSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Não há que se falar em falta de justa causa para o exercício da ação penal quando o conjunto probatório até agora reunido demonstra que, mesmo que o réu não tenha desejado ou assumido o risco de provocar o acidente, este era objetivamente previsível, dada as circunstâncias daquela via, sendo que, se ele não estivesse imprudentemente conduzindo seu automóvel em velocidade excessiva, certamente teria tempo de desviar da moto das vítimas.

2. Por outro lado, não restou provada, em nenhum momento, a culpa exclusiva das vítimas, sendo importante ressaltar que ainda que a morte de uma delas tenha resultado do não uso de capacete, isto em nada isentaria o réu de sua responsabilidade penal, visto que a jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que, em matéria penal, inexiste a figura da compensação de culpas.

3. Decisão de rejeição da denúncia anulada, determinando o retorno dos respectivos autos à primeira instância, para prosseguimento do processo e ulteriores de direito.

4. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

(TJPA – Recurso em Sentido Estrito – Nº 0000377-28.2011.8.14.0401 – Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 03/06/2014 ) (grifo nosso)

EMENTA:HABEAS CORPUS ? HOMICIDIO CULPOSO NA DIREÇAO DE VEÍCULO AUTOMOTOR ? ART. 302 DO CTB E LESAO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇAO DE VEICULO AUTOMOTOR ? TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL ? AUSENCIA DE JUSTA CAUSA. IMPROCEDENCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO DEMONSTRADO ? ORDEM DENEGADA.1. O trancamento de ação penal só se verifica nos casos em que há prova evidente da falta de justa causa, seja pela atipicidade do fato, seja por absoluta falta de indício quanto à autoria, ou por outra circunstância qualquer que conduza, com segurança, à conclusão firme da inviabilidade da ação penal.2. In casu, se os autos revelam que a denúncia objeto do presente mandamus, descreve a existência do crime em tese, bem como a participação da acusada, com indícios suficientes para a deflagração da ação penal, possibilitando-lhe o pleno exercício do direito de defesa, não se pode, ab initio, retirar do Estado o direito e o dever de investigar e processar, quando há elementos mínimos necessários para a persecução criminal.
3. Ademais, há entendimento jurisprudencial de que, ainda que possa ter ocorrido a culpa concorrente ou recíproca da vitima, tal elementar não exclui por si só a culpa do motorista, uma vez que não há compensação de culpas no direito penal.
(TJPA – Habeas Corpus Criminal – Nº 0004286-64.2017.8.14.0000 – Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS – Seção de Direito Penal – Julgado em 15/05/2017 ) (grifo nosso)

Não se vislumbra, portanto, qualquer estado de dúvida razoável a ser resolvido em favor do réu. Ao contrário, o que se tem é um conjunto probatório robusto, capaz de sustentar, com segurança, o édito condenatório proferido em primeiro grau.

III. DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER
do recurso de apelação e
NEGAR-LHE PROVIMENTO,
mantendo-se integralmente a sentença condenatória, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

DESEMBARGADORA RELATORA

Belém, 05/03/2026